Tribunal: CARF
Processo: 13707.003628/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.003628/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.793 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
GABIRU PNEUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Art. 33, do Decreto 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão.
Constatando-se, nos autos, a intempestividade do Recurso Voluntário, não se
deve conhecer das razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 01-27.272, da
2a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Versa o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade sobre o Ato
Declaratório Executivo DERAT/R10 no 315170, datado de 22 de agosto de 2008, com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.003628/2008-17
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.793 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.003628/2008-17

efeitos a partir de 01.01.2009, em virtude do contribuinte, possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no item “Pessoa
Jurídica”, assunto “Simples Nacional”, do Sítio da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, na internet, fl no 09, com ciência via postal, na data de 17.09.2008, conforme
cópia do “AR”, fl no 25.
2. A fundamentação legal está contida no inciso V, do art. 17 da Lei Complementar no
123, de 14.12.2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, c/c o inciso 1o do art. 5o,
ambos da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007.
3. Inconformado o sujeito passivo apresentou impugnação na data de 26.09.2008, com a
seguinte argumentação, em resumo, em seu favor, fl no 03:
a) Que a empresa não possui débito na Receita Federal e que existe um processo de
revisão de débitos de no 10768.230334/200268 da Dívida Ativa, que se encontra em
análise,
com
última
movimentação
em
outubro
de
2007
na
seção
DIORT/DGRAT/equipe de Parcelamento)
4. O processo se encontra instruído com os seguintes documentos:
a) Tela do SIVEX Consulta Débitos Geradores do ADE, que indica Débito na
Procuradoria da Fazenda Nacional, no valor de R$ 1.685,72, fl no 13;
b) Tela de Consulta de Informações Gerais dos Sistemas da PGFN, datada de
07.10.2008, que indica débito inscrito na PGFN, na data de 18.10.2002, com valor
remanescente de R$ 606,31, que consolidado na data da consulta era de R$ 1.697,49, fl
no 16;
c) Despacho emitido pela DICAT, da Delegacia de Origem, datado de 07.10.2008,
informando que a inscrição ainda se encontrava ativa, fl no 17;
d) Despacho da Diort/EQTDI referente a Verificações Preliminares referentes à
Inscrição em Divida Ativa da União no 70 4 02 03467911, que cita, fls 20 a 22:
d.1 Declaração de Rendimentos que serviu de base à inscrição Simplificada no 0042809;
d.2 – Declaração de Rendimentos Retificadora no 8542931;
d.3 – PER/DCOMP eletrônicas relativas aos débitos inscritos em DAU, encaminhadas
em 27.12.2004, após o envio dos débitos para inscrição em DAU;
d.4 – Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União, em que se
encontram assinaladas as opções “Compensações” e “outros”: parcelamento dos
débitos;
d.5 – Data do envio dos débitos para inscrição em DAU : 05.10.2002;
d.6 –Considerações Fundamentadas, datado de 23.10.2007, quanto à Inscrição em
Dívida Ativa da União, que teceu considerações sobre alteração dos valores inscritos, fls
21 e 22;
e) – Despacho da DICAT DA Delegacia de Origem para a PGFN alterar os valores
inscritos e prosseguir na cobrança, fl 23;
f) – Consulta de Dívida Ativa, realizada na data de 04.01.2013, que demonstra que o
débito que se encontrava em Dívida Ativa da União, foi extinto na data de 15.03.2009,
por remissão prevista no art. 14 da MP no 449/2008, fl no 26.
5. É o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EMENTA
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.793 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.003628/2008-17

Poderão ser Optantes do Simples Nacional os contribuintes que regularizarem suas
pendências até a data limite prevista para exercer a opção por essa forma de tributação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“Do Mérito
7. A questão em foco pauta-se no reconhecimento, ou não, da possibilidade de
manutenção de tributação em apreço, em razão do Ato Declaratório Executivo acima
citado, que descreveu que a empresa interessada possuía débitos com a Fazenda Pública
Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa.
8. De acordo com o art. 16 da Lei complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, “A
opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.”
9. Também deve ser observado o que prescreve o inciso V do art. 17 da LC no
123/2006, a seguir transcrito:
(...)
10. No caso sob análise, em sua impugnação o sujeito passivo demonstrou possuir
perfeito conhecimento da existência do débito que se encontrava inscrito na PGFN, e
não tomou as devidas providências, no sentido de regularizar as pendências existentes
até mesmo no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência do Ato Declaratório
que promoveu sua exclusão, atendendo o disposto no § 3o do próprio Ato Declaratório.
11. Na tela Consulta de Dívida Ativa, realizada na data de 04.01.2013, demonstra que o
débito que se encontrava em Dívida Ativa da União, foi extinto na data de 15.03.2009,
por remissão prevista no art. 14 da MP no 449/2008, fl no 26, ou seja, após o prazo
de 30 (trinta) dias, da ciência do Ato Declaratório que ocorreu na data de
17.09.2008.
Conclusão
12. Pelo exposto, encaminho o meu voto, no sentido de considerar a Manifestação de
Inconformidade como IMPROCEDENTE.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/10/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 36), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
13/12/2013 (e-Fl. 40), e documentos anexos (e-Fls. 41 a 52).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Da Análise da Tempestividade do Recurso Voluntário
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.793 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.003628/2008-17

Inicialmente, faz-se necessário analisar a tempestividade do presente Recurso
Voluntário.
Nos termos do Art. 33, do Decreto 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão:
“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.”

A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente tomou ciência eletrônica da
decisão de 1a Instância, por decurso de prazo, em 21/10/2013 (Aviso de Recebimento à e-Fl. 36),
conforme verifica-se abaixo:

Entretanto, o contribuinte protocolizou o Recurso Voluntário apenas em 13 de
Dezembro de 2013 (e-Fl. 40), à vista do comprovante de protocolo a seguir recortado:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.793 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.003628/2008-17

Computando-se o prazo para a interposição do recurso, verifica-se que este findou
em 20 de Novembro de 2013, razão pela qual o recurso apresentado é manifestamente
intempestivo, e não deve ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva a decisão de 1a
Instância, conforme disciplina o Art. 42 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;”

Ademais, analisando-se o teor da peça recursal (e-Fl. 40), verifica-se que a
Recorrente em nada se manifestou acerca da tempestividade da peça recursal.
Assim, conclui-se que o presente Recurso Voluntário não cumpre um dos
requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, qual seja, a tempestividade,
prevista no Art. 33, do Decreto 70.235/72.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário, por ser
intempestivo.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.793 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.003628/2008-17

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital